Tribunal: TJES
Processo: 0009343-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009343-85.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDA:
JULIANA MOREIRA MOULIN

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ELEMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A NEGLIGÊNCIA APONTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Além das formalidades previstas no art. 319 do CPC/15, a petição inicial da ação de improbidade administrativa, antes das alterações trazidas pela lei nº 14.230 de 2021, deveria ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios da autoria e da existência do ato de improbidade, ou seja, hão de se lastrear em justa causa, sendo estes os requisitos.

2. Importante ainda registrar que, de acordo com o procedimento da Lei nº 8.429/92, o juiz poderá rejeitar a ação de improbidade administrativa caso entenda que o ato de improbidade não foi praticado, que a ação será improcedente ou que a via eleita não é a adequada.

3. Diante da documentação juntada aos autos não vejo como alterar a conclusão adotada pela magistrada primeva, sendo patente a inexistência de caracterização por parte da servidora requerida do ato ímprobo a ela imputado, devendo ser mantida a rejeição da petição inicial.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009343-85.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIANA MOREIRA MOULIN
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009343-85.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDA:
JULIANA MOREIRA MOULIN

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se, aqui, de
Apelação Cível,
interposta
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que irresignado

contra sentença de fls. 190/193 através da qual a magistrada
a quo
, considerando que não foram apresentadas evidencias mínimas de que a ré tenha agido com negligência capaz de lhe ser imputada a culpa atribuída pelo Estado, rejeitou a peça inicial, nos termos do Art. 17, §8º da Lei de Improbidade Administrativa.

Em suas razões recursais de fls. 194/197-V, o Estado Apelante aduz, em síntese, que: 1) a requerida era chefe do NEMP (NÚCLEO ESPECIAL E PATRIMÔNIO), no período compreendido entre janeiro de 2013 a janeiro de 2015; 2) no processo administrativo nº 79847293 foram apurados motivos e responsabilidades, em setores vinculados à SESA pelo não recebimento dos valores devidos pela Seguradora MAPFRE, referente a sinistro ocorrido em 05 de outubro de 2012, com veículo FIAT DUCATO MAXXI CARGO – AMBULÂNCIA, placa MQS 9943; 3) apesar de toda documentação necessária ter sido encaminhada pelo Hospital Roberto Arnizaut Silvares ao NEMP (Núcleo Especial de Manutenção e patrimônio), em janeiro de 2013, em função de desídia e negligência da requerida, não foram adotadas as providências necessárias; 4) a requerida agiu negligentemente no que diz respeito a conservação do Patrimônio Público, na forma prevista no art. 10, inciso X da Lei 8429/1992, e; 5) deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 12, inciso XII da Lei de Improbidade Administrativa, com o ressarcimento aos cofres públicos do montante de R$ 42.681,00 (quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e um reais) com as devidas atualizações.

Conforme podemos observar dos autos, na sentença proferida em junho de 2021 (fls. 190/193), a Julgadora de origem entendeu por deixar de receber a inicial em face da requerida, com base nos seguintes argumentos:

Centrando ao caso em questão, é possível extrair da inicial a imputação pelo requerente, em desfavor da requerida, de supostos atos de improbidade administrativa capitulados no art. 10, X, decorrentes da prática de conduta culposa com prejuízo ao erário, e o contexto fático carreado pelo Estado/autor, todavia, não traduz, s.m.j., indício da prática, pela requerida, de atos passíveis de enquadramento na moldura normativa do art. 12, da LIA.

No caso em exame, não houve a evidenciação, ainda que sumária (indiciária), de que a ré tenha agido com negligência ou, ainda, que tenha malferido alguma disposição legal ou lastreando-se em má-fé ou desonestidade. Da prova produzida o que se extrai, em verdade, é que a ré por diversas vezes intentou resposta da seguradora, bem como restou amplamente demostrado que os documentos foram enviados e o setor responsável “perdeu” os mesmos, a ré ausentou-se por licença maternidade, deixando a cargo do substituto de sua função o processo do sinistro, encaminhamento da documentação à Mapfre, mudança física de setor, informação de localização da documentação, dentre outras diligências, o que, a meu sentir, demonstram que a ré não agiu com negligência para ser-lhe imputada a culpa (tampouco dolo) defendida pelo Autor.

Não há, no caso presente, portanto, necessidade de colheita de outros elementos probatórios para a constatação da inaugural inexistência dos atos de improbidade administrativa declinados na exordial. [...]

De tudo que restou demonstrado nos autos, entendo pela rejeição da presente ação, por estar convencida da inexistência do ato de improbidade e da improcedência do pedido inicial.

À luz do exposto, REJEITO a peça inicial, nos termos do § 8º, do art.17, da LIA e, em consequência, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Pois bem, sabe-se que, além das formalidades previstas no art. 319 do CPC/15, a petição inicial da ação de improbidade administrativa, antes das alterações trazidas pela lei nº 14.230 de 2021, deveria ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios da autoria e da existência do ato de improbidade, ou seja, hão de se lastrear em justa causa, sendo estes os requisitos.

Importante ainda registrar que, de acordo com o procedimento da Lei nº 8.429/92, o juiz poderia rejeitar a ação de improbidade administrativa caso entendesse que o ato de improbidade não teria sido praticado, que a ação seria improcedente ou que a via eleita não seria a adequada.
In verbis:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

[...]

§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

[...]

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Assim, na linha da fundamentação da magistrada
a quo,
que a Requerida diligenciou buscando resposta da seguradora e, no período em questão, esteve afastada por licença maternidade.

Também verifico que alguns e-mails encaminhados à seguradora MAPFRE, por servidora do
NEMP (NÚCLEO ESPECIAL E PATRIMÔNIO), visando dar andamento ao processo, não foram respondidos.

Consta ainda informação de que a responsabilidade pelo procedimento de pleitear a indenização junto à seguradora seria do Hospital Roberto Arnizaut Silvares e não do órgão ao qual a servidora pertencia.

Destaco que a própria Apelante reconhece que o
NEMP (NÚCLEO ESPECIAL E PATRIMÔNIO) diligenciou junto à seguradora através de trocas de e-mails e enviando documentação para o recebimento da indenização. Vejamos:

É importante destacar, que, de fato, alguns contatos foram realizados, sobretudo por e-mails (todos em anexo), revelando que o NEMP solicitou a extensão do prazo até 20/12/2013 por e-mail a SEGURADORA MAPFRE. Neste contexto, o NEMP chegou a enviar a documentação na data de 28/11/2013.

Assim, diante da documentação juntada aos autos não vejo como alterar a conclusão adotada pela magistrada primeva, sendo patente a inexistência de caracterização por parte da servidora requerida do ato ímprobo a ela imputado, devendo ser mantida a rejeição da petição inicial.

Ainda que assim não fosse, vejo que a situação aqui tratada, na qual é atribuída prática de ato de improbidade administrativa por conduta culposa, não subsiste com a alteração trazida pela Lei nº 14.230/2021, diante da expressa previsão legal da necessidade de presença do elemento dolo para caracterização do ato de improbidade.
In verbis
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE 843989, submetido ao rito da Repercussão Geral, Tema 1.199, firmou o entendimento de que “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; [...] 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente[...]”.

Por se tratar de matéria de ordem pública, passo a tratar da questão relativa aos honorários sucumbenciais, situação que não caracteriza a
reformatio in pejus
.

Assim, observo que a magistrada primeva deixou de fixar os honorários sob o argumento de que se trata de demanda proposta pela fazenda pública.

Nada obstante, verifico que em demanda como a presente, na qual se busca ressarcimento por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo rito comum, são devidos honorários advocatícios na forma do art. 85, §§2º e 3º do CPC/2015.

Assim, diante da improcedência do pleito, condeno o Estado do Espírito Santo em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Logo, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Diante do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009343-85.2019.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDA:
JULIANA MOREIRA MOULIN

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ELEMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A NEGLIGÊNCIA APONTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Além das formalidades previstas no art. 319 do CPC/15, a petição inicial da ação de improbidade administrativa, antes das alterações trazidas pela lei nº 14.230 de 2021, deveria ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios da autoria e da existência do ato de improbidade, ou seja, hão de se lastrear em justa causa, sendo estes os requisitos.

2. Importante ainda registrar que, de acordo com o procedimento da Lei nº 8.429/92, o juiz poderá rejeitar a ação de improbidade administrativa caso entenda que o ato de improbidade não foi praticado, que a ação será improcedente ou que a via eleita não é a adequada.

3. Diante da documentação juntada aos autos não vejo como alterar a conclusão adotada pela magistrada primeva, sendo patente a inexistência de caracterização por parte da servidora requerida do ato ímprobo a ela imputado, devendo ser mantida a rejeição da petição inicial.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.